Tribunal: TJMT
Processo: 1041959-90.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041959-90.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TUKASA TOMONAGA - CPF: 028.224.071-34 (AGRAVADO), ALEXANDRE MANTOVANI - CPF: 815.098.711-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DO IRDR TEMA 09. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. CONSTITUIÇÃO TARDIA DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa, extinguindo a execução fiscal fundada em multa ambiental lavrada em 2009 e com Certidão de Dívida Ativa inscrita apenas em 2021.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se, diante da natureza administrativa e ambiental da penalidade, aplica-se o regime prescricional do Decreto Estadual nº 1.986/2013 aos processos iniciados antes de sua vigência, mas não finalizados até 01/11/2013; e

(ii) saber se a constituição do crédito em 2021 respeitou o prazo prescricional de cinco anos, previsto no referido decreto.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada no IRDR Tema 09 do TJMT prevê a aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/2013 a processos administrativos ambientais em curso em 01/11/2013, mesmo que iniciados anteriormente, com prazo prescricional de cinco anos a partir da prática do ato infracional ou da cessação da infração.

4. No caso concreto, entre a lavratura do auto de infração (2009) e a inscrição da dívida ativa (2021) decorreu prazo superior ao quinquênio legal, sem demonstração de atos processuais interruptivos relevantes, atraindo a incidência da prescrição punitiva.

5. A tese da Súmula 467 do STJ é inaplicável ao caso, por tratar de prescrição executória, não se confundindo com a prescrição da pretensão punitiva, já consumada no caso.

6. A fixação dos honorários advocatícios seguiu os parâmetros do art. 85, § 3º, do CPC, nos percentuais mínimos legais, em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 1076.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não concluídos até 01/11/2013, ainda que iniciados anteriormente. 2. A pretensão punitiva da Administração Pública estadual prescreve em cinco anos, contados da data da infração ambiental, salvo causa interruptiva prevista no decreto. 3. A prescrição punitiva antecede a constituição válida do crédito e, uma vez consumada, obsta o ajuizamento da execução fiscal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora agravante, mantendo-se, por conseguinte, a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal promovida pela Fazenda Pública estadual.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, ao fundamento de que a penalidade pecuniária executada possui natureza administrativa, de índole ambiental, não se confundindo com crédito tributário, motivo pelo qual não se sujeitaria ao regime prescricional previsto no Código Tributário Nacional.

Aduz que o prazo prescricional para a propositura da execução fiscal deve ser computado a partir do trânsito em julgado da decisão final proferida na esfera administrativa, o qual, na hipótese em apreço, somente se teria operado em 29 de outubro de 2021.

Assim, considerando que a demanda executiva foi ajuizada em 23 de novembro de 2021, argumenta que restou observada a regra do quinquênio prescricional, nos termos da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma inexistirem, nos autos, elementos probatórios que demonstrem a finalização do processo administrativo em momento anterior àquele alegado, ressaltando, ademais, que o excipiente sequer apresentou a íntegra do referido procedimento.

Alega, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa que instrui a inicial executiva preenche todos os requisitos legais exigidos pelo ordenamento jurídico, gozando, por força de presunção legal relativa, de liquidez, certeza e exigibilidade.

Subsidiariamente, no tocante à verba honorária fixada na decisão monocrática ora impugnada, pugna pela sua minoração, com fulcro no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o montante arbitrado revela-se desproporcional, devendo ser ajustado conforme os princípios da razoabilidade e da equidade.

Não foram apresentadas contrarrazões ao presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento à apelação cível interposta pelo ente estadual, mantendo-se, por consequência, a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal proposta pela Fazenda Pública estadual.

A controvérsia cinge-se à alegada inocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal no âmbito de execução fiscal fundada em multa administrativa de natureza ambiental, lavrada no ano de 2009, cuja Certidão de Dívida Ativa foi inscrita apenas em 2021.

Sustenta o agravante que o marco inicial do prazo prescricional deve coincidir com a constituição definitiva do crédito e, por se tratar de sanção administrativa, inaplicáveis seriam as disposições do Código Tributário Nacional.

Todavia, a questão nuclear reside na incidência do Decreto Estadual nº 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais iniciados antes de sua vigência, bem como na definição dos prazos prescricionais daí decorrentes, tema já pacificado por este Tribunal no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1012668-37.2022.8.11.0000, sob o Tema 09.

Na oportunidade, esta Corte fixou a tese de que o referido decreto aplica-se aos processos administrativos ambientais iniciados antes de 01/11/2013, desde que não tenham sido concluídos até essa data, em consonância com o princípio
tempus regit actum
, que veda a aplicação retroativa da norma processual a atos já finalizados, mas admite sua incidência imediata sobre procedimentos ainda em curso à época de sua entrada em vigor.

O IRDR consolidou ainda as seguintes premissas:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

No caso concreto, verifica-se que o Auto de Infração nº 117056/2008 foi lavrado em 06/01/2009, ao passo que a inscrição da CDA ocorreu apenas em 29/10/2021, evidenciando-se um intervalo superior a 12 anos entre a lavratura do auto e a constituição do crédito, o que excede, com larga margem, o prazo quinquenal previsto no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Ademais, restou incontroverso que o processo administrativo sancionador não havia sido concluído até 01/11/2013, razão pela qual se aplica integralmente ao caso a disciplina prescricional estabelecida no decreto supracitado, na forma da tese III.1 do IRDR.

Ainda que se considerasse, em caráter excepcional, o marco inicial da prescrição como sendo a própria data de vigência do decreto (01/11/2013), constata-se que o crédito foi constituído apenas em 29/10/2021, ultrapassando, de igual modo, o prazo quinquenal, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

A invocação da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça revela-se, portanto, irrelevante ao deslinde da controvérsia, porquanto tal enunciado trata da prescrição da pretensão executória, ou seja, do prazo para o ajuizamento da execução após a constituição definitiva do crédito, ao passo que a hipótese vertente versa sobre a prescrição da própria pretensão punitiva, que antecede a fase executiva e condiciona sua validade.

São, pois, institutos distintos, com marcos temporais próprios e autônomos, de modo que, no presente caso, sequer se chegou à constituição válida do crédito, por já se encontrar a pretensão punitiva atingida pela prescrição.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, também não assiste razão ao agravante, haja vista que, a decisão agravada observou, com exatidão, os critérios do art. 85, § 3º, do CPC, fixando os honorários nos percentuais mínimos legais, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do Tema 1076.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de manter, em sua integralidade, a decisão monocrática que confirmou a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal, bem como manteve a fixação dos honorários sucumbenciais nos moldes do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025